Tribunal: CARF
Processo: 10580.721469/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, requer a prova de que o ato tenha sido praticado por agente incompetente; ou que tenha sido caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALTERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a alteração da Declaração de Ajuste Anual depois de notificado o lançamento, sendo, igualmente, defeso alterar a opção exercida na transmissão da Declaração de Ajuste Anual. O contribuinte tem a opção de apresentar sua declaração no modelo completo ou simplificado, sendo que, quando exercida, esta será irretratável.
Não informadas despesas médicas para dedutibilidade por ocasião da transmissão da declaração de imposto de renda, é defeso fazê-lo em fase de procedimento fiscal ou de contencioso administrativo.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE.
O lançamento de imposto de renda suplementar deve ser acrescido de multa e de juros moratórios.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721469/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.182 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
SELMA REICHE BACELAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, requer
a prova de que o ato tenha sido praticado por agente incompetente; ou que
tenha sido caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. A
identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALTERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a alteração da Declaração de Ajuste Anual depois de notificado o
lançamento, sendo, igualmente, defeso alterar a opção exercida na transmissão
da Declaração de Ajuste Anual. O contribuinte tem a opção de apresentar sua
declaração no modelo completo ou simplificado, sendo que, quando exercida,
esta será irretratável.
Não informadas despesas médicas para dedutibilidade por ocasião da
transmissão da declaração de imposto de renda, é defeso fazê-lo em fase de
procedimento fiscal ou de contencioso administrativo.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE.
O lançamento de imposto de renda suplementar deve ser acrescido de multa e
de juros moratórios.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721469/2008-11
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.182 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721469/2008-11

Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA
CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 36/39), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 29/33), proferida em sessão de 19/12/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-29.266, da 3.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 2/4), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.182 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721469/2008-11

O lançamento de imposto de renda suplementar deve ser acrescido de multa e de juros
moratórios.
ALTERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a alteração da Declaração de Ajuste Anual depois de notificado o
lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, com notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
devidamente lavrado (e-fls. 7/11) e indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL (e-fls. 5/6), tendo o contribuinte sido notificado em 13/08/2008 (e-fl. 14), foi bem delineado
e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado Notificação de Lançamento (fls. 7/11) referente ao
imposto de renda pessoa física, exercício 2006; ano-calendário 2005 em procedimento
de revisão de declaração. Detectada omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
cinco fontes pagadoras, no valor total de R$ 63.504,32, e compensado o imposto retido
(IRRF) sobre estes rendimentos, de R$ 3.840,74, apurou-se imposto de renda
suplementar de R$ 11.539,99, em substituição a saldo de imposto de renda a restituir, de
R$ 2.082,95.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Indeferida a Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) apresentada (fls.
5/6), o contribuinte, notificado, apresentou impugnação (fls. 2/4) e alega que no
lançamento há vários equívocos:

– no comprovante de rendimentos da ASBEC – Associação Baiana de Educação
e Cultura, CNPJ 01.120.386/0001-38 há pagamentos a plano de assistência à saúde, de
R$ 9.394,95, não deduzido na obtenção da base de cálculo do imposto devido;

– as multas de ofício e os juros de mora são confiscatórios, vedados na
Constituição vigente;

– ao caso em concreto, não se aplicam os art. 6.o e 33 da Lei n.o 9.250, de 1995,
incluídos na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da infração (fl. 9), e,
consequentemente nulo o lançamento pois que no ordenamento jurídico brasileiro da
autuação é fundamental, ou seja, é necessário a presença dos aspectos do fato gerados
de forma correta, e um equívoco é suficiente para derrubar o lançamento;

– no cálculo do imposto de renda a pagar não houve a utilização da parcela a
deduzir de R$ 5.076,90 constante da tabela progressiva anual da Lei n.o 10.451, de
2002.

Requer a improcedência do lançamento, inclusive tornando nula a aplicação de
penalidades administrativas ou financeiras.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme sintetizado na ementa alhures transcrita.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.182 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721469/2008-11

Ao final, consignou-se que rejeitava as preliminares e julgava improcedente o
pedido deduzido na impugnação, mantendo o imposto suplementar lançado acrescido de multa
de ofício de 75% e de juros moratórios.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular a aplicação da penalidade, retificando
o lançamento.
Na peça recursal aborda nulidade por cerceamento de defesa, temeridade em não
acatar as despesas médicas comprovadas, a multa e os juros são confiscatórios. Os artigos
citados na descrição do lançamento (art. 6.o e 33 da Lei n.o 9.250, de 1995) não se relacionam
com o fato que lhe é imputado.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 23/02/2012, e-fl. 42, protocolo recursal em 01/03/2012,
e-fl. 36), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.182 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721469/2008-11

Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade. Sustenta que há
cerceamento de defesa, pois os artigos citados na descrição do lançamento (art. 6.o e 33 da Lei n.o
9.250, de 1995) não se relacionam com o fato que lhe é imputado.
Pois bem. Não constato qualquer nulidade, pois os fatos descritos na Notificação
de Lançamento permitem ao contribuinte o conhecimento pleno da motivação da ação fiscal,
sem dar margem a dúvidas quanto às matérias tidas como infringidas, inexistindo, assim,
qualquer embaraço ao exercício do seu direito de defesa.
Ora, o contribuinte teve ciência da descrição da infração imputada – omissão de
rendimentos tributáveis –, e da fundamentação legal que baseou a autuação, a exemplo dos art.
1.o a 3.o e §§, da Lei n.o 7.713, de 1988, e, sem qualquer restrição, pôde exercer seu direito de
defesa. Inexiste preterição do direito de defesa.
De mais a mais, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
11 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
A notificação de lançamento, em conjunto com os documentos acostados,
atenderam plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela
legislação federal atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois
descreve os fatos que deram ensejo à constituição do presente crédito tributário,
caracterizando-os como fatos geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo
para o lançamento. Ou, em outras palavras, a notificação de lançamento está revestida de todos
os requisitos legais, uma vez que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no relatório
fiscal, a base legal do lançamento foi demonstrada e todos os demais dados necessários à correta
compreensão da exigência fiscal e de sua mensuração constam dos diversos discriminativos que
integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.182 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721469/2008-11

Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Em suma, não é acertado afirmar que há ausência de presunção lógica e, também,
não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do Decreto n.o 70.235, de
1972. Não constato qualquer nulidade.
Deste modo, rejeito as preliminares de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a omissão de rendimentos recebidos de cinco fontes pagadoras, compensado o
IRRF, não tendo sequer sido impugnada a omissão propriamente dita.
A lide remanesce em questionamentos mais singelos, diz ser uma temeridade não
acatar as despesas médicas, porém não as listou na declaração de ajuste na época própria e está
correta a DRJ ao afirmar que, após iniciado o procedimento fiscal, não cabe retificar a
declaração. Por conseguinte, as despesas médicas, tidas por dedutíveis, se mantém afastadas,
pois deveriam compor a declaração desde a transmissão, não mais cabendo modificação do
conteúdo declarado. Quanto a dedutibilidade legal, tendo optado pela declaração completa, não
cabe a dedutibilidade da declaração simplificada.
Noutro vértice, questiona a multa e os juros, tidos por confiscatórios. Estes dois
temas aprecio a seguir.
- Dos juros e da multa
A defesa questiona os juros e a multa.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente nestes aspectos.
Primeiro, não vejo reparos na decisão hostilizada para a referida irresignação
quanto aos juros, sendo tema objeto de enunciado posto na Súmula CARF n.o 4, nestes termos:
“A partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
Logo, tratando-se de aplicação de súmula não é possível, por exemplo, vindicar a aplicação de
multa de 1% ao mês, a teor do § 1.o do art. 161 do CTN com eventual força da análise da Lei n.o
9.065, de 1995, à luz do art. 110 do CTN, tampouco é legítimo alegar inconstitucionalidade ou
caráter confiscatório, inclusive diante de outro enunciado – a Súmula CARF n.o 2.
Segundo, no que se refere a multa aplicada, tratando-se de lançamento de ofício,
isto é, de exigência de crédito tributário constituído pela autoridade fiscal em trabalho de
fiscalização, por não conformação da atividade do contribuinte à mens legis, não é aplicável a
multa de 20% do art. 61, § 2.o, da Lei 9.430, pois ela trata de mero inadimplemento de tributo já
constituído ou de antecipação já reconhecida e não recolhida a tempo e modo, situações que não
prescindem da constituição ou da exigência impositiva efetivada de ofício pela Administração.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.182 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721469/2008-11

Cuidando-se de lançamento de ofício, com agir da autoridade fiscal, deve-se
aplicar as hipóteses do art. 44, da Lei n.o 9.430, sendo que, in casu, a DRJ atestou a aplicação do
inciso I do referido art. 44 do supracitado diploma legal, restando certa a fixação da multa em
75%, conforme preceito normativo. Trata-se de aplicação da lei, sendo defeso a autoridade fiscal
deixar de observar a legislação que lhe impõe dever deôntico de conduta obrigatória. Ademais, o
julgador administrativo está impedido de reduzi-la ainda mais, com fulcro em tese constitucional
de confisco, pois é vedado ao Colegiado declarar a inconstitucionalidade de norma legal (aquela
que fixa a multa de ofício em 75% – Lei 9.430, art. 44, I), conforme Súmula CARF n.o 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital